Tribunal: STF
Processo: RHC 272615
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRETENSÃO ANTERIORMENTE DEDUZIDA EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTROVÉRSIA JURÍDICA EFETIVAMENTE APRECIADA PELO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL COM BASE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTS. 33 E 59 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração opostos no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.056.467/SP.

2. Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c o art. 71, caput, ambos do Código Penal, além de 135 dias-multa (estelionato).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando, ao final, no ato ora recorrido. 
 
4. Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em falsa premissa ao reconhecer a existência de reiteração de pedido. Argumenta que o recurso especial anteriormente manejado não teria examinado o mérito da tese relativa à ausência de fundamentação concreta para a fixação do regime semiaberto, tendo sido decidido apenas sob óbices processuais. Afirma que a equiparação entre decisão fundada em inadmissibilidade recursal e efetivo julgamento de mérito teria ocasionado indevido bloqueio de jurisdição e negativa de prestação jurisdicional, em afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que a controvérsia devolvida ao Supremo Tribunal Federal restringe-se à validade da premissa adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a reiteração da matéria, sem necessidade de revolvimento fático-probatório. Sustenta que, reconhecida a inexistência de efetivo exame anterior da tese jurídica, deve ser afastado o óbice processual aplicado, com a devolução dos autos ao STJ para apreciação do mérito do habeas corpus.

5. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, afastando-se a premissa de reiteração indevidamente adotada, com o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para regular apreciação da impetração. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem para adequação do regime inicial de cumprimento da pena ao regime aberto.

É o relatório. 

Decido. 

6. Eis os contornos da impetração. O Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.056.467/SP, ao fundamento de que a pretensão deduzida consistiria em mera reiteração de pedido anteriormente formulado no âmbito do EAREsp nº 2.293.686/SP. Posteriormente, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, assentando que o referido recurso especial havia apreciado o mérito da controvérsia, inclusive quanto à tese relativa ao regime inicial de cumprimento da pena, circunstância que evidenciaria a identidade de pedidos e causas de pedir. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão: 

“(...) 
Com efeito, o EAREsp n. 2293686/SP, interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma nos autos do agravo regimental tombado sob a mesma numeração (de minha relatoria), referente ao mesmo acórdão proferido pela Corte de origem e cujo pedido era idêntico ao deduzido neste writ, teve o mérito do recurso especial analisado, inclusive em relação à tese atinente ao regime inicial de cumprimento de pena. 
Portanto, é possível verificar que as matérias jurídicas suscitadas pela defesa foram devidamente analisadas no momento do julgamento do referido recurso, o que revela a reiteração dos pedidos.” (e-doc. 44; grifos nossos)

7. Não vislumbro ilegalidade. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão anterior já examinada. Nessa linha:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

8. Ademais, conforme se extrai das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do EAREsp nº 2.293.686/SP, o Ministro Relator, ao conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial, consignou expressamente, em relação ao regime inicial semiaberto, que “no caso em destaque, o regime inicial é adequado, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais pelo Tribunal de origem” (decisão disponível para consulta pública no sítio eletrônico do STJ).

9. Diferentemente do que sustenta a recorrente, verifica-se que a controvérsia relativa ao regime inicial de cumprimento da pena foi efetivamente apreciada no âmbito do recurso especial anteriormente manejado, ainda que de forma sucinta. Cumpre destacar que, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a definição do regime prisional não decorre exclusivamente do quantum da pena aplicada, devendo também considerar eventual reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma. Assim, embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos — 2 anos e 6 meses de reclusão —, não se evidencia ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, especialmente diante da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais reconhecida pelas instâncias antecedentes e referendada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 219.939-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 11/10/-2023; grifos nossos)

10. Sendo esse o quadro, não se verifica deficiência de fundamentação apta a amparar a alegação de ausência de apreciação da matéria pela instância antecedente. A definição do regime inicial, tal como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, decorreu da aplicação dos critérios legalmente previstos nos arts. 33 e 59 do CP. 

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator